Tribunal: TJMT
Processo: 1040967-19.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040967-19.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família (Voluntário), Cheque]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), PAULO RICCI - CPF: 015.503.288-75 (EMBARGANTE), UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 17.452.355/0001-14 (EMBARGADO), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu o reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel e determinou a lavratura de auto de adjudicação.

2.

O embargante sustenta contradição interna no julgado. Afirma que o acórdão reconheceu que a locação não afasta a proteção do bem de família, mas exigiu prova da locação e da reversão da renda. Requer o reconhecimento da impenhorabilidade com fundamento na Lei nº 8.009/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão quanto ao reconhecimento da impenhorabilidade de bem de família e se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração têm função integrativa e corretiva. Não se prestam à rediscussão do mérito.

5.

O acórdão embargado afirmou que a locação do imóvel não afasta, por si só, a proteção da Lei nº 8.009/1990. Contudo, concluiu que não houve prova da destinação residencial nem da locação com reversão de renda para moradia.

6.

A negativa da impenhorabilidade decorreu da ausência de prova idônea acerca da caracterização do imóvel como bem de família. Não há incompatibilidade lógica entre a premissa jurídica adotada e a conclusão do julgamento.

7.

A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado. Não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Não há contradição quando o acórdão reconhece tese jurídica em abstrato, mas afasta sua incidência no caso concreto por ausência de prova.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 8.009/1990.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, publ. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Paulo Ricci contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula n. 11.791, e determinou a lavratura do auto de adjudicação.

O embargante sustenta a existência de contradição interna no julgado, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil. Argumenta que o acórdão reconheceu expressamente a premissa jurídica de que o aluguel do imóvel não afasta a proteção do bem de família, mas, contraditoriamente, utilizou como fundamento para afastar a impenhorabilidade a ausência de prova da locação e da reversão da renda.

Alega que o imóvel em questão constitui seu único bem e é destinado à moradia unifamiliar, circunstância que, por si só, atrairia a proteção da Lei n. 8.009/1990, ainda que o imóvel estivesse temporariamente desocupado ou alugado. Sustenta que o acórdão deixou de enfrentar de forma adequada esse argumento central, ao concentrar a fundamentação exclusivamente na inexistência de prova da locação e da destinação da renda, criando exigência incompatível com a própria premissa adotada no julgado.

Defende que a decisão acabou por desconsiderar a natureza protetiva do instituto do bem de família e a finalidade da Lei n. 8.009/1990, bem como o entendimento jurisprudencial no sentido de que o único imóvel do devedor pode permanecer impenhorável mesmo quando não esteja sendo utilizado diretamente como residência, desde que preservada sua destinação habitacional.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição apontada e, reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de matrícula n. 11.791, nos termos da Lei n. 8.009/1990.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 347326366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado foi claro e coerente ao afirmar, inicialmente, a premissa jurídica consolidada na jurisprudência de que o mero aluguel do imóvel não descaracteriza, por si só, a condição de bem de família. Tal assertiva, contudo, não foi empregada como fundamento autônomo para reconhecimento da impenhorabilidade, mas apenas como esclarecimento do entendimento jurídico aplicável à matéria.

Na sequência lógica da fundamentação, o colegiado examinou o conjunto probatório dos autos e concluiu, de forma expressa, que o embargante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, de comprovar a efetiva destinação residencial do imóvel.

Restou consignado que “
o que se percebe é a reiteração do mesmo pedido acompanhado de documentos frágeis e incapazes de infirmar a conclusão judicial já consolidada. Não há provas de que o agravante reside no imóvel desde a sua penhora até a presente data, de forma contínua, pois somente duas contas de energia, dos meses de junho e julho/2025 não demonstram a residência sobre o imóvel
” (id 343434861).

A negativa da impenhorabilidade não decorreu, portanto, de uma exigência cumulativa incompatível com a premissa adotada, mas da ausência absoluta de prova idônea acerca de qualquer das hipóteses aptas a atrair a proteção da Lei n. 8.009/1990. Conforme expressamente consignado no acórdão embargado, o imóvel encontrava-se desocupado ao tempo da penhora, ostentando placa de “aluga-se”, circunstância atestada por oficial de justiça, e os únicos documentos apresentados consistiam em duas contas de energia elétrica recentes, em nome de terceiro, insuficientes para demonstrar residência habitual e contínua.

Não há, assim, incompatibilidade lógica entre reconhecer que a locação não afasta automaticamente a proteção legal e, ao mesmo tempo, concluir que, no caso concreto, inexistem elementos probatórios mínimos que evidenciem a caracterização do imóvel como bem de família.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026